Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706521-29.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RANIEL MEDEIROS LIMA EMBARGADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DESPACHO Não houve julgamento de mérito do IRDR (Tema 20). Assim, mantenha-se suspenso o processo, nos termos da decisão de ID 28076068. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora